Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
1. Cuida-se de Mandado de Segurança em que se pede, expressamente, em liminar: “a) “a suspensão da eficácia do ato administrativo manifestamente ilegal do dispositivo do item 06, letra C, da decisão 850/2020 que autorizou a Secretaria (Sedes-DF), e a Banca examinadora a procederem com o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame, requerendo que seja retornando imediatamente a aplicação do ajuste proporcional, conforme determinado pela decisão 4145/2019, bem como mantida pela decisão 850/2020, Item I- III, o que fará com que a impetrante prossiga no curso de formação com a sua posição de 335a e não 475a, ou seja, com sua posição pleiteada por direito, nos exatos termos determinado pelo edital normativo do certame; b) Requer ainda, que na remota hipótese de Vossa Excelência, não conceder a liminar referente à suspensão do dispositivo do item 06, da letra C, da decisão 850/2020, requer que em sede de liminar seja determinado que a impetrante prossiga para o curso de formação com a sua posição de 335a e não 475a, uma vez que caso não seja deferida a liminar em favor da impetrante para que a mesma prossiga para o curso de formação com sua posição por direito (333a), sem o arredondamento para baixo do número de questões, a mesma terá prejuízos no resultado final do certame, já que a impetrante perde 140 posições com o referido arredondamento, posições essas que farão uma grande diferença no momento da somatória da nota da prova objetiva com a nota da prova do curso de formação, o que acarretara prejuízos não somente no resultado final da nota do certame, como acarretara prejuízos no momento da sua nomeação, já que as chances da mesma ser chamada logo com a posição 335a é mais possível do que a posição de 475a (ID 16435546, pp. 55/56). E, no mérito, "que seja confirmado a anulação do dispositivo do item 06, da letra C, da decisão 850/2020, bem como o retorno da aplicação do ajuste proporcional no certame, sem o arredondamento para baixo do número de questões de 11 para 10" (item "c", p. 56, da inicial). 2. Não vislumbro evidente, nesta fase, a relevância do fundamento jurídico expendido pela impetrante, ao pleitear a medida liminar. A Decisão 850/2020 decorre, em exame inicial, do exercício de competência da Corte de Contas, prevista no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Registre-se que a decisão do TCDF foi objeto do processo no 0762456-61.2019.8.07.0016, no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, com trânsito em julgado em 14/03/2020, tendo ali o juízo firmado o entendimento de que “a adoção do sistema proporcional não decorre apenas de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas, principalmente, de disposição expressa em lei. A Lei 4.949/2012 estabelece normas gerais para a realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal e expressamente determina: “Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.” Observa-se, inclusive, que, antes da realização das provas, o edital foi retificado (ID 16435554, p. 1): “DAS RETIFICAÇÕES 1.1. São retificados os subitens a seguir, do Edital Normativo no 1, SEDESTMIDH, de 23 de novembro de 2018, publicado no DODF no 225, terça-feira, 27 de novembro de 2018, página 54, que passam a vigorar com as seguintes redações: 1.1.1. É excluído o subitem 16.1, tendo em vista que sábado não é considerado dia útil para efeito deste concurso público, e excluída, pela mesma razão, a palavra "sábado" existente no subitem 1.8.1. 1.1.2. É inserido o subitem 4.15, com a seguinte redação: A nomeação de candidato com deficiência obedecerá ao estabelecido na Decisão Normativa n.o 01/2018 - TCDF, publicada no DODF de 13.6.2018. 1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” A propósito, julgado do STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.” Nesse sentido: AgRg no REsp 1307162 / DF, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012; AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018. Indefiro, portanto, a liminar. 3. Excluo do polo passivo, por ilegitimidade, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), já que o ato combatido é da lavra, não da Secretaria, mas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Façam-se as anotações. 4. Notifique-se a autoridade indicada coatora, encaminhando-se cópias da inicial e dos documentos, e colhendo-se as informações, com o prazo de dez dias. 5. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial do Distrito Federal, pessoa jurídica indicada. A ciência se fará acompanhar de cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. 6. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 01 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator